Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710701-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOSS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL DE ALMEIDA GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do Ofício n. 157/2020/23VCBSB (ID 15875634), o juízo a quo comunicou sua retratação quanto à decisão agravada, o que leva à prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso pela perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 14:46:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator